Tribunal: STF
Processo: HC 204487
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Estatuto da criança e do adolescente. Habeas corpus. Atos infracionais equiparados aos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e 12, da Lei 10.826/03. Internação provisória. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 674.546, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que, em 24.05.2021, o paciente foi apreendido, e posteriormente representado, em razão da suposta prática de atos infracionais equiparados aos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03. O paciente teve sua internação provisória decretada. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “os atos infracionais imputados ao paciente, análogos aos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, não foram cometidos mediante grave ameaça ou violência a pessoa”. Sustenta que, “se o caso sequer comporta a aplicação de internação com base no inciso I do art. 122 do ECA - quando e se lhe for, ao final do processo, imposta medida sócio-educativa, inviável que lhe seja aplicada a medida mais gravosa prevista na legislação respectiva em sede cautelar”. Ademais, afirma que se completou o prazo de 45 dias mencionado na legislação “sem que o paciente fosse colocado em liberdade”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja cassada a ordem de internação provisória do paciente”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer decididas pelas instâncias de origem (TJ/SE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que, na hipótese, “foi apreendida na posse do adolescente um revólver de calibre.38”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator